Tribunal: TJPA
Processo: 0810972-29.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810972-29.2023.8.14.0000

PACIENTE: ADRIANO COSTA CONCEICAO

IMPETRANTE: TIAGO ALVES LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – HOMICÍDIO – ORGNIZAÇÕES CRIMINOSA – DISPUTA DE TERRITÓRIO – DELITOS EM APURAÇÃO COM 06 (seis) ENVOLVIDOS – PRISÃO TEMPORARIA – PACIENTE FORAGIDO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –ORDEM DENEGADA.

1.

“A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, não havendo manifesta ilegalidade. (AgRg no RHC n. 164.660/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)”.

2.

“Verifica-se que a prisão temporária foi adequadamente motivada, pois fundamentada nas hipóteses previstas na legislação, tendo as instâncias ordinárias afirmado a imprescindibilidade da custódia para a escorreita elucidação do delito e encerramento das investigações. (AgRg no RHC n. 166.325/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.)”

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Thiago Alves Lima, em favor do nacional ADRIANO COSTA CONCEIÇÃO, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente teve a prisão temporária decretada, autos do processo crime de nº 0801566-49.2022.8.14.0022, em que se apura a morte de ADRIANA MIRANDA BRAZ, sustentando que não estão presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão cautelar, que se mostra desnecessária.

Alega, ao final, gozar o paciente de presunção de inocência e predicados pessoais, requerendo, através da concessão da medida liminar, a expedição de salvo conduto para que, em liberdade, responda o processo crime, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 15110618 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 15234749, constando manifestação do Ministério Público na Id 15488161 pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ADRIANO COSTA CONCEIÇÃO, que teve a prisão temporária decretada no bojo do processo investigativo em que se apura a morte de ADRIANA MIRANDA BRAZ, sustentando não estarem presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão cautelar.

Consta da documentação juntada, que a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente, juntamente com outras 05 (cinco) pessoais, para apurar a morte de ADRIANA MIRANDA BRAZ, executada por grupo criminoso em disputa entre facções rivais, fato ocorrido no mês de março/2021.

O ato indicado como coator, Id 15038416, apresentando fundamentação nos seguintes termos,
in verbis
:

“Com relação à materialidade do delito sob investigação (
crime de homicídio qualificado
), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, principalmente dos elementos de informação colhidos dos autos do IPL nº 00124/2022.100085-8.

(...)

Em relação aos suspeitos
MANOEL PEDRO LOBATO LOPES
,
DIEGO GOMES LOBATO, MARIA SUELY ALMEIDA SOUZA, ALAF DE SOUZA LADISLAU
,
ALESSANDRO MORAES AQUINO
e
ADRIANO COSTA CONCEIÇÃO
restam presentes os indícios autoria/participação, uma vez que os elementos de informação colhidos dos autos do IPL nº 00124/2022.100085-8 dão conta da provável autoria/participação na morte de
ADRIANA MIRANDA BRAZ
. No que concerne às diretivas do art. 1º, I da lei 7.960/89, (
periculum libertatis
), verifica-se devidamente demonstrado o caráter imprescindível da medida extrema pugnada para fins de conclusão da presente investigação e para o embasamento de futura ação penal.

(...)

De seu turno, estabelecem os artigos 1º, II e parágrafo 4º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/90 (Lei de crimes hediondos) que:

Art. 1° São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados:

I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente,
e homicídio qualificado
(
art. 121, § 2º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX
); (
grifo nosso)

§ 4° A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei no 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. (Incluído pela Lei nº 11.464, de 2007).

Assim sendo, o representante postulante obteve êxito em demonstrar os elementos autorizadores para a decretação da medida vindicada.

Decido.

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 1º, II, e III, “a”, da Lei nº 7.960/89
,
artigos 1º, I e parágrafo 4º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/90 e 240 e seguintes, do Código de Processo Penal,
DECRETO
, pelo lapso de
30 (trinta) dias,
a
PRISÃO TEMPORÁRIA
de
:

(...)”. <sic>

In casu
, entendo que a prisão temporária mostra-se necessária, fundamentada nos requisitos legis, demonstrando-se aqui a sua
imprescindibilidade para a instrução do inquérito policial
, eis que estabelece o limite temporal previsto em lei, 30 (trinta) dias, expondo os fatos em apuração e indícios de autoria e materialidade delitiva, sendo necessária a segregação dos envolvido na apuração dos fatos e individualização das condutas.

Notadamente, há que se considerar a situação processual do paciente, que, segundo informações prestadas, Id 15234749, encontra-se foragido, elemento que justifica a custódia preventiva.

Nesse sentido, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO TEMPORÁRIA. GRUPO CRIMINOSO RESPONSÁVEL POR HOMICÍDIOS MEDIANTE PROMESSA DE RECOMPENSA E PELA COMERCIALIZAÇÃO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E ENCERRAMENTO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AGENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta relatoria que negou provimento ao recurso, por manifestamente improcedente.

2. Prisão Temporária. Fundamentação idônea. As instâncias originárias destacaram que a necessidade da medida extrema para fins da elucidação do esquema criminoso imputado e encerramento das investigações, apontando-se fortes indícios de que o agravante e os outros investigados integram organização criminosa (grupo que seria um tentáculo do PCC na divisa PB/PE) responsável por homicídios mediante promessa de recompensa e também pela comercialização de armas de fogo e munições, sendo a organização descoberta por ocasião da investigação do crime praticado em face da vítima João Alves Barbosa.

3. Além disso, aponta-se que o mandado prisional ainda não foi cumprido, tendo em vista que o agravante, embora ciente do mandado, encontra-se foragido, circunstância esta que, além de impor maiores dificuldades ao procedimento investigatório ainda em curso, reforça a necessidade da prisão cautelar. Há, portanto, adequação aos requisitos legais autorizadores da prisão temporária.

4. Ademais, "Nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019).

5. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

7 . Agravo regimental conhecido e não provido.\(AgRg no RHC n. 164.105/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)”.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Assim, ausente qualquer constrangimento ilegal, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 15/09/2023